Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEIS DISTRITAIS 379/92 E 3.351/2004. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1) Recurso próprios, regulares e tempestivos. As partes apresentaram contrarrazões.
2) Recursos interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial. O autor, servidor (SES/DF) interpõe recurso contra a sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou o direito da parte autora a ver os valores percebidos a título de VPNI atualizados em consonância com as revisões gerais de vencimentos, bem como condenado DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 162,87 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), inerente à soma das diferenças das parcelas devidas à parte autora desde setembro de 2014 até agosto de 2019, sem prejuízo das parcelas que se vencerem durante o trâmite processual até a efetiva incorporação da gratificação ao seu contracheque. O Distrito Federal alega que seguiu o princípio da legalidade e fez incidir o direito temporalmente regente aos fatos, não tendo como se repristinar norma já revogada. Sustenta, ainda, que a complementação salarial a que se refere ao autor era destinada apenas aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde, não sendo devida ao autor que pertence à Carreira de Administração Pública.
3) O autor recorrente foi servidor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, desde 11/11/1982, aposentou-se em 30/10/2018, período em que ocupou o cargo de agente administrativo (Técnico Administrativo do Cargo de Técnico em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF), pertencente aos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme demonstram as fichas financeiras e folhas de pagamentos anexados à inicial. Portanto, o servidor tem direito ao recebimento da VPNI, pois foi integrante da carreira Assistência Pública à Saúde. O que se discute é o quantum da referida complementação salarial.
4) O autor recorrente alega que o valor pago àquela rubrica de R$ 0,19 (dezenove centavos) deveria ser atualizado para R$ 162,87 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos). E em razão do acréscimo salarial ter sido aproximadamente de 575,65% entre julho de 2004 e setembro de 2014, a incidência desse percentual àquela rubrica redundaria no valor final da VPNI em R$ 937,56 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), que deveria servir de base de cálculo à incidência futura e cobrança nos últimos cinco anos, a totalizar R$ 56.242,20 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).
5) A legalidade do recebimento do "Adiantamento Pecuniário - PCCS" somente foi estabelecida com a Lei 379/92, visto que o "adiantamento" somente poderia ser concedido por lei. A complementação de vencimentos, paga aos servidores em exercício na Secretaria de Saúde do DF e no Instituto de Saúde do DF, destinava-se a equiparar os vencimentos desses servidores aos servidores da extinta Fundação Hospitalar do DF (L. 379/92, art. 3o). Além disso, o artigo 2o da Lei 379/1992 também estabeleceu o congelamento desta quantia referente ao VPNI.
6) A modificação intercorrente do padrão monetário (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real) não pode constituir fator de imposição de correção monetária, muito menos servir de vinculação a qualquer tipo de reajuste (direto ou indireto), pena de afronta à Súmula Vinculante n. STF. E, ainda, na reorganização das carreiras (transposição dos servidores da FHDF para a Secretaria de Saúde do DF), a eventual "absorção" e respectiva "composição da remuneração" não traduz violação de direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (Lei Complementar n° 840/2011, Art.69).
7) É imprópria a criação de uma autônoma "base de cálculo" exclusivamente para a VPNI "congelada" (inserção indevida da correção monetária e acréscimo do percentual condizente ao aumento salarial ao longo de uma década e meia), desvinculada da remuneração, a qual, por sinal, não teria experimentado qualquer redução (CF, Artigo 37, XV)
8) A Lei 3.351/2004, por si só, não acarreta o automático reajuste do valor da VPNI, como pretende a parte autora ao fazer uma simples regra de três dos seus vencimentos entre os anos de 2004 e 2015 para concluir pela necessidade do reajuste. Isso porque se extrai de decisões deste E.TJDFT que não é qualquer alteração no vencimento da carreira que irá resultar na adequação da VPNI. Destaque-se que a VPNI foi majorada de R$ 0,16 em 2004 para R$ 0,19 atualmente, conforme rendimentos do autor, não há que se falar em violação à legislação supracitada.
9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55).
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).